Tribunal: TJES
Processo: 5018012-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018012-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: VITORIA LOG MARITIMA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADVOGADO AUTÔNOMO COM RENDA FIXA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado autônomo contra decisão proferida em ação monitória ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, diante da constatação de "plena capacidade econômica" e "ganhos consideráveis" por parte do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, justificando o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte requerente gera presunção relativa de veracidade, nos termos da jurisprudência do STJ, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

O agravante declarou, em sua Declaração de Imposto de Renda (exercício 2025), rendimentos tributáveis no total de R$ 64.053,88, oriundos de fontes públicas, o que corresponde a uma média mensal superior a R$ 5.300,00.

Os extratos bancários juntados demonstram recebimento contínuo de valores mensais líquidos em torno de R$ 4.700,00, o que evidencia estabilidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

O valor das custas iniciais devidas na ação monitória, correspondente a 1,5% sobre o valor da causa (R$ 7.308,76), perfaz montante aproximado de R$ 109,63, considerado módico e plenamente suportável pela parte agravante.

Diante da robustez dos elementos apresentados, resta afastada a presunção de veracidade da declaração de pobreza, não se configurando ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa da hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira suficiente para o custeio das despesas processuais.

A renda comprovada por meio de declaração de imposto de renda e extratos bancários é elemento idôneo para embasar o indeferimento da gratuidade da justiça.

O valor reduzido das custas iniciais pode ser considerado na análise da compatibilidade com a capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, 101, §2º, 102 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.03.2021, DJe 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5018012-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: VITORIA LOG MARITIMA LTDA, MAURO JONSON FAUSTINO DE OLIVEIRA, JOSE MAURICIO RIBEIRO PUPA, FERNANDO PINTO ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA MARQUES - ES20960

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL FERREIRA MARQUES
contra a decisão de evento ID n.16640142 dos autos originários, proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara Cível de Vitória/
ES, que, em sede de ação monitória ajuizada em face de
VITORIA LOG MARITIMA LTDA – EPP e outros
, indeferiu a concessão do benefício da
Gratuidade da Justiça
.

Nas razões recursais (ID
n.16623999
),
o
agravante alega, em síntese, que: (I) a negativa do benefício não foi devidamente fundamentada, desconsiderando os documentos apresentados; (II) sua condição de advogado autônomo não garante renda fixa, e sua situação financeira é instável, sendo incompatível com o pagamento das custas sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família; (III) o juízo a quo aplicou indevidamente um conceito de miserabilidade que não é exigido pela legislação vigente; (IV) apresentou carteira de trabalho sem registro de vínculo ativo e comprovantes de despesas relevantes, como mensalidades escolares de sua filha, o que demonstra sua real situação financeira; (V) o indeferimento do benefício fere os princípios da isonomia, da razoabilidade e do acesso à justiça, previstos na Constituição Federal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, concedendo-se o benefício da assistência judiciária gratuita.

Não foi formulado pedido liminar ou de antecipação da tutela recursal, conforme se verifica na capa dos autos.

Considerando a ausência de citação dos Agravados na origem, não há Contraminuta.

Pois bem.
O recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da Gratuidade da Justiça. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

Denota-se dos autos que o agravante ajuizou a Ação Monitória em face dos Agravados, visando o recebimento de honorários advocatícios supostamente inadimplidos no valor de R$ 7.308,76 (sete mil e trezentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Na petição inicial o Agravante pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita, na oportunidade o Juízo de primeiro grau intimou-o a comprovar sua hipossuficiência. O Agravante apresentou os documentos (ID n. 16640144), que foram analisados pelo magistrado, culminando na decisão de indeferimento ora recorrida.

O juízo de primeiro grau, ao
indeferir
o pleito, considerou:
i) o
baixo valor das custas (1,5% sobre o valor da causa, que totaliza aprox. R$ 109,63); (ii)
o
fato de o Agravante possuir "condição econômica e ganhos consideráveis", não havendo "indicativo de hipossuficiência que possa comprometer a sua manutenção".

No caso em tela, o Agravante alega ser advogado autônomo e estar "desempregado".
Todavia, c
onforme Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (IRPF) mais recente, referente ao Exercício 2025 (Ano-Calendário 2024)
(
ID n.16640144),
verifica-se que o Agravante declarou um total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 64.053,88
(sessenta e quatro mil e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Referidos rendimentos são oriundos de fontes pagadoras públicas: "MUNICIPIO DE VILA VELHA" e "ESTADO DO ESPIRITO SANTO". Tais valores representam uma renda média mensal superior a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Outrossim,
verifica-se

e
ssa renda fixa é confirmada pelos extratos de sua conta no Banestes (ID
n.
16640144, Pág. 15-17), que demonstram o recebimento regular de "Líquido de Vencimentos" do "MUNICIPIO DE VILA VELHA" em valores como R$ 4.759,08 (em 29/05/2024), R$ 4.727,98 (em 28/06/2024) e R$ 4.759,08 (em 31/07/2024).

Deve-se considerar, reprisando-se, que o valor da causa originária é de R$ 7.308,76 (sete mil trezentos e oito reais e setenta e seis centavos). O custo das custas iniciais (1,5%) seria de aproximadamente R$ 109,63 (cento e nove reais e sessenta e três centavos).

Destarte, os elementos trazidos aos autos pelo próprio Agravante são robustos e suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de pobreza, demonstrando, ao contrário, "plena capacidade econômica" e "ganhos consideráveis", nos exatos termos da decisão agravada.

Assim, mediante análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência comprovação documental capaz de ensejar alteração da decisão
agravada,
conclui-se pela manutenção
do
indeferimento
da
pleiteada
gratuidade da justiça.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interposto.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça, deve
o
agravante proceder o recolhimento das custas processuais

inicias
, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC
)
, bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do presente julgamento, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.